Tribunal: TJES
Processo: 5000167-88.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-88.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA INES PANDOLFI SESANA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Em síntese, narra a autora ter realizado financiamento com o banco requerido. Relata ter passado por dificuldades financeiras, o que ocasionou o atraso no pagamento do contrato. Diante disso, tendo recebido proposta de quitação por parte do requerido, realizou o pagamento em 10/07/2019. Posteriormente, foi surpreendida com a restrição de protesto junto ao Cartório da Comarca de São Mateus. Alega ter tentado resolver a situação junto ao Cartório e ao banco réu, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (Id. 1036685), a autora requer a reforma da sentença sob o fundamento de que, considerando a inversão do ônus da prova prevista no CDC, deveria recair sobre o banco réu o ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora, razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido autoral.

Tese da ré

Tanto em sede de contestação quanto em sede de contrarrazões (Id. 1036696), a requerida alega a inexistência de danos morais a serem indenizados, alegando que a jurisprudência pátria é bem

resolvida no

sentido

de

que

a

baixa

do

protesto

realizado

em

cartório

compete

ao devedor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1036684) dispôs da seguinte forma:

“Portanto, ausente prova de que a autora tenha solicitado a carta de anuência em algum momento, não há que se falar em inércia pela parte requerida. Por conseguinte, não merece procedência o pedido de indenização por danos morais.

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC..”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 1036687).

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços

É certo que a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem o menor lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento.

No que tange à responsabilidade pela baixa do protesto junto ao cartório, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que tal ato compete ao devedor, inclusive no tocante às diligências para obtenção da carta de anuência, sendo tal entendimento o que prevalece nos Tribunais.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, exigir da parte requerida a prova de fato negativo é impor-lhe a prova diabólica, não sendo razoável exigir que o banco recorrido prove que a autora não solicitou a carta de anuência, o que seria facilmente comprovado caso a autora trouxesse aos autos pelo menos o número do protocolo do atendimento em que supostamente solicitou a referida carta. Em suma, não estando comprovado o pressuposto lógico, é imperativo de justiça a improcedência da ação.

O ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, apesar de possível se falar em inversão do ônus da prova em demanda consumerista, como na presente, a parte autora não se livra de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão.

Assim, considerando que não há nos autos sequer indícios de que a recorrida tenha atuado de forma a ocasionar dano moral à recorrente, entendo que merece permanecer incólume a r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.